Tribunal: CARF
Processo: 10580.727580/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727580/2018-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.139 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum,
não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 968 a
976) em face do Acórdão no 2402-010.913 (fls. 960 a 967) que, por maioria de votos, deu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727580/2018-93
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte para contestar o Acórdão no
15-46.904 (fls. 928 a 943) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito, relativo
ao período de 11/2014 a 13/2014, lançado por meio de dois AI:
1. Auto de Infração (fls. 2 a 9), consolidado em 07/12/2018, no valor de R$
174.144,05, relativo às contribuições devidas à seguridade social parte
patronal, GILRAT, e empregados não oferecidos à tributação, constatadas
diante da descaracterização do contribuinte como entidade beneficente
imune, competências 11 e 12/2014.
2. Auto de Infração (fls. 11 a 22), consolidado em 07/12/2018, no valor de R$
45.910,44, relativo às contribuições devidas a outras entidades (Terceiros),
constatadas diante da descaracterização do contribuinte como entidade
beneficente imune, competências 11 e 12/2014.
Constava no Relatório Fiscal que o contribuinte apresentou GFIPs das
competências 01 a 12/2014 com enquadramento relativo a entidade beneficente (FPAS 639),
razão pela qual apenas as contribuições previdenciárias dos segurados foram declaradas em
GFIP.
A Fiscalização considerou que o contribuinte não tinha certificado de entidade
beneficente de assistência social para o ano de 2014 e não fazia jus ao gozo da imunidade
porque, além deste certificado, não cumpria com outros requisitos, conforme consta no art. 29 da
Lei no 12.101/2009, no caso, demonstrações contábeis e financeiras.
O contribuinte informou que, em razão de ação judicial discutindo a imunidade,
depositou em juízo os valores aqui de contribuições aqui tratados.
Intimado para explicar e retificar a divergência entre GFIPs e GPS, o contribuinte
alegou sobreposição de GFIPs, contudo, a fiscalização informou que até o final do procedimento
fiscal, a retificação das GFIPs não ocorreu.
A decisão embargada restou assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2014
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 que
estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade.

A parte dispositiva foi assim redigida:

Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Vinícius
Mauro Trevisan, que entenderam ter ocorrido propositura, pela Recorrente, de ação
judicial com o mesmo objeto, restando configurada a concomitância do processo
administrativo com o judicial, implicando renúncia à via administrativa decorrente do
princípio da unidade de jurisdição; (ii) por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial,
para cancelar apenas o lançamento relativo às contribuições da empresa e para o Gilrat.
Os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e Ana Cláudia Borges de Oliveria (relatora)
deram provimento ao recurso interposto. O conselheiro Francisco Ibiapino Luz, negou-
lhe provimento. Designado pra redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório
Rechman Júnior.

Os embargos de declaração foram opostos sob o fundamento de omissão quanto à
questão relativa aos descumprimentos das exigências constantes dos incisos IV e VIII do art. 29
da Lei no 12.101/09. Sustenta a embargante que “não resta qualquer dúvida de que o sujeito
passivo não só deixou de possuir CEBAS no período da autuação - como parece indicar o
acórdão embargado - como também descumpriu outras exigências impostas pela legislação”.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 977 a 981), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da omissão apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos contudo, seu conhecimento, depende
da caracterização de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do § 3o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Síntese dos fatos
Nos termos relatados, trata-se de lançamento de contribuições devidas à
seguridade social, no período de 11/2014 a 13/2014, consubstanciadas em dois autos de infração:
1. Auto de Infração (fls. 2 a 9), consolidado em 07/12/2018, no valor de R$
174.144,05, relativo às contribuições devidas à seguridade social parte
patronal, GILRAT, e empregados não oferecidos à tributação, constatadas
diante da descaracterização do contribuinte como entidade beneficente imune,
competências 11 e 12/2014.
2. Auto de Infração (fls. 11 a 22), consolidado em 07/12/2018, no valor de R$
45.910,44, relativo às contribuições devidas a outras entidades (Terceiros),
constatadas diante da descaracterização do contribuinte como entidade
beneficente imune, competências 11 e 12/2014.
No Relatório Fiscal foi informado que o contribuinte apresentou GFIPs das
competências 11 a 12/2014 com enquadramento relativo a entidade beneficente (FPAS 639),
razão pela qual apenas as contribuições previdenciárias dos segurados foram declaradas em
GFIP. A Fiscalização considerou que o contribuinte não tinha certificado de entidade beneficente
de assistência social para o ano de 2014 e não fazia jus ao gozo da imunidade porque, além deste
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

certificado, não cumpria com outros requisitos, conforme consta no art. 29 da Lei no
12.101/2009, no caso, demonstrações contábeis e financeiras.
A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que “o fato
de possuir o CEBAS não é suficiente para que a entidade seja considerada isenta/imune das
contribuições em questão, devendo, para tanto, cumprir, cumulativamente, os requisitos
estabelecidos no artigo 29 da Lei 12.101/2009, o que não ocorreu, no caso em tela”.
A contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando fazer jus à imunidade
tributária e a existência de decisão judicial com trânsito em julgado confirmando o CEBAS da
entidade para o período do lançamento.
Ao analisar o recurso voluntário, esta mesma Turma julgadora do CARF, decidiu,
por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário e, por maioria de votos, dar provimento
parcial para cancelar apenas o lançamento relativo às contribuições da empresa e para o
GILRAT.
A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração sob o fundamento de omissão
quanto à questão relativa aos descumprimentos das exigências constantes dos incisos IV e VIII
do art. 29 da Lei no 12.101/09. Sustenta a embargante que “não resta qualquer dúvida de que o
sujeito passivo não só deixou de possuir CEBAS no período da autuação - como parece indicar
o acórdão embargado - como também descumpriu outras exigências impostas pela legislação”.
Caracterização de omissão
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão”1.
Ademais, haverá omissão nos casos em que determinada questão ou ponto
controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi2.
Disto, explica Elpídio Donizetti que:
A omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional e, segundo o CPC,
será considerada omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável
ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o. Todas essas disposições permitem que as partes possam reclamar pela via dos

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
2 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

embargos de declaração a adequação das decisões aos precedentes judiciais, assim como
eventual desobediência aos critérios de fundamentação.
(...)
Não se desconhece o fato de que o juiz é obrigado a apreciar as questões, isto é, os
pontos – afirmações referentes à pretensão. Se uma questão deixar de ser apreciada,
cabíveis são os embargos declaratórios. Entretanto, conforme reiteradamente decidiu
o STF, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte” (AI 761.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.04.2014).
Ainda que exigível fosse a resposta a todos os argumentos, a decisão lacônica, neste
particular, seria perfeitamente válida. Isso porque o princípio da instrumentalidade se
aplica a todos os atos processuais, e não somente aos atos das partes. À falta de
prejuízo, válida seria a sentença.
Até que os Tribunais Superiores se manifestem sobre o alcance do § 1o do art. 489 – não
tenho dúvidas de haverá um adequado equacionamento entre os princípios da
fundamentação e da celeridade – ou que os sujeitos do processo passem a utilizá-lo de
forma consciente e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, creio que
ainda veremos muitos embargos de declaração serem interpostos contra decisões,
que, apesar de não enfrentarem todos os argumentos trazidos pelas partes,
rebatem as questões essenciais para o deslinde da controvérsia3.
Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça que: “Não há falar em
omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas
partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame”4.
Ou seja, os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado. A rediscussão do julgado constitui desiderato
inadmissível em sede de embargos declaratórios, impondo a sua rejeição.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
A rejeição destes embargos é certa mas, por amor ao debate, seguiremos.
- Do gozo à imunidade tributária
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
No tocante à natureza das imunidades no sistema jurídico brasileiro, em que pese
alguns conceitos doutrinários divergentes, majoritariamente entende-se a imunidade como
limitação constitucional ao poder de tributar representada por uma regra negativa de
competência tributária constitucionalmente conferida aos entes políticos. Nesse sentido é a
doutrina de Roque Antônio Carrazza, Heleno Taveira Torres5, Misabel Derzi, em nota de

3 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
4 AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
26/6/2023, DJe de 28/6/2023
5 CARRAZZA, Roque Antonio; TORRES, Heleno Taveira. Imunidade do papel destinado à impressão de
jornais e a prestação de serviços gráficos. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo
Horizonte, ano 9, n. 54, nov/dez 2011.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

atualização em Aliomar Baleeiro6, Luís Eduardo Schoueri7, Regina Helena Costa8, Sacha
Calmon Navarro Coêlho9, Gilmar Ferreira Mendes10, Leandro Paulsen11, Ricardo Alexandre12,
entre outros.
Quanto à necessidade de regulamentação, as imunidades podem ser
incondicionadas ou condicionadas. São incondicionadas quando possuem eficácia plena e
imediata e geram efeitos sem depender de regulamentação, como a imunidade recíproca e a
cultural. Já as condicionadas, têm eficácia limitada e a sua aplicabilidade, bem como o gozo do
benefício, dependem de regulamentação infraconstitucional, como exemplo, as imunidades das
entidades beneficentes sem fins lucrativos.
A Constituição prevê, no art. 195, § 7o, que as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição
para a seguridade social. José Souto Maior Borges assevera tratar-se da “imunidade
ontologicamente constitucional. Nisto, distingue-se da isenção, que está sob reserva de lei”.13
Partindo da constatação do caput do art. 195 da Constituição, de que toda a
sociedade deve financiar a seguridade social, a entidade beneficente estará imune ao
recolhimento das contribuições devidas à seguridade social, conforme § 7o deste artigo, à medida
que comprove sua contrapartida à seguridade social, em atendimento às exigências estabelecidas
em lei.
Trata-se, portanto, de dispositivo de eficácia limitada que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
O Supremo Tribunal Federal consolidou por meio do Tema no 32 da repercussão
geral que A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.14
A tese, contudo, foi reformulada no julgamento dos embargos de declaração
opostos pela União para dispor que: A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,

6 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 12.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1344.
7 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 11. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 464.
8 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias – Teoria e Análise da Jurisprudência do STF. 2. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 52.
9 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2020, p. 191.
10 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 1482.
11 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2020, p. 150.
12 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 13. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 206.
13 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007,
p. 219-220.
14 RE 566622, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, publicado em
23/08/2017.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.15
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN16.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
No último dia de agosto de 2022, foi publicada a ata do julgamento que rejeitou os
últimos embargos declaratórios opostos no RE no 566.622, em conclusão pela definitividade da
decisão já proferida, a despeito do cenário de falta de alinhamento decisivo entre os tribunais
federais e o CARF. O trânsito em julgado ocorreu em 27/09/2022.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei

15 RE 566622 ED, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão Ministra ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, publicado em 11/05/2020.
16 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

no 12.101/09. E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Aqui, de fato tem razão a embargante quando menciona que o inciso correto é o
VI do art. 29 da Lei no 12.101/2009, conforme constou no acórdão embargado. Contudo, trata-se
de erro de grafia material que não tem o condão de caracterizar vício apto a ser atacado na via
dos aclaratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior ao julgamento do Tema 32
pelo STF, consolidou na Súmula de no 612 que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Assim decidiu sob o fundamento de que a decisão administrativa que reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por
isso, produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o
momento em que efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que
reconhecer (declarar) esse cumprimento.
No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31
e 32, § 1o, da Lei no 12.101/200917 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam que
apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais,
consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento que cumprir os
requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do certificado,
nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612.
A jurisprudência do CARF adota o mesmo entendimento:
(...) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EFEITOS.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) gera efeitos ex
tunc, isto é, eles (efeitos) retroagem à data da protocolização do requerimento do
Certificado.
(Acórdão no 2202-009.129, Conselheiro Relator Samis Antônio de Queiroz, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 28/04/2022)

(...) ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011, APROVADO PELO ATO
DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA
(DOU EM 15/12/2011).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento.

17 Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

(Acórdão no 2201-009.256, Conselheira Relatora Débora Fófano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 01/11/2021)
ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. CARÁTER DECLARATÓRIO. O Parecer
PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 05/2011, declarou a
inexigibilidade de contestação e recurso, determinando a desistência dos recursos
interpostos, em relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento. Recurso Especial da Procuradoria negado.
(Acórdão no 9303-004.340, Conselheiro Relator Charles Mayer Castro Souza, 3a Turma
da Câmara Superior, publicado em 02/01/2017)
O fundamento de decidir do acórdão embargado refere-se, contudo, ao fato de que
o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao julgar a Apelação Cível no 0040301-
66.2010.4.01.3300/BA, declarou que a recorrente faz jus à imunidade tributária constante no art.
195, § 7o, da CF, a partir da data do requerimento do CEBAS, dia 24/07/2008 (fl. 909).
De acordo com a embargante, “não se pode considerar que a concessão de
CEBAS dispensa a contribuinte do cumprimento das demais exigências, pois são requisitos
cumulativos e obrigatórios para fazer jus à imunidade” (fl. 993).
Ocorre que esse entendimento parece equivocado à medida que o Supremo
Tribunal Federal esclareceu, no julgamento do RE 566.622 e da ADI 4.480 que cabe somente à
Lei Complementar definir as condições e requisitos materiais para a fruição da imunidade
tributária.
Até a edição da Lei Complementar no 187/2021, os requisitos que deveriam ser
observados estavam dispostos apenas no artigo14 do CTN.
Em 16 de dezembro de 2021, em atendimento ao comando do art. 195, § 7o, da
Constituição, a Lei no 12.101/2009 foi revogada pela Lei Complementar no 187, que dispõe sobre
a certificação das entidades beneficentes e regulamenta os procedimentos referentes à imunidade
de contribuições à seguridade social.
Ocorre que a Lei Complementar no 187/2021 será aplicada aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência, em 17/12/2021, permanecendo o impasse, quanto ao
período anterior a respeito da possibilidade da falta do CEBAS, instituído por meio de lei
ordinária, impedir a entidade de assistência de usufruir da imunidade tributária do art. 195, § 7o,
da Constituição.
No âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), foi reconhecido que
as Leis Ordinárias no 8.212/91 e no 12.101/09 não trazem apenas normas procedimentais para a
emissão do CEBAS, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social. Com isso, independente da existência ou não do certificado, para fazer jus à
imunidade das contribuições de seguridade social, as entidades devem observar apenas as
contrapartidas previstas em Lei Complementar, no caso, o art. 14 do CTN, em atendimento à
orientação do STF no RE 566.622/RS e na ADI 4.480.18
O Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado ao julgador afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou

18 Acórdão n.o 9303-012.986 - CSRF/3a Turma Processo no 13808.000813/2002-26.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Traz, ainda, a
obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.
Enquanto o art. 927 do CPC/15 traz a obrigatoriedade de observação dos
precedentes por partes dos juízes e dos tribunais, o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868, de
10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal, determina que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
No âmbito do contencioso judicial, o Tribunal Regional Federal da Primeira
Região (TRF-1) assentou que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em
lei complementar e a entidade beneficente que comprovar preencher as exigências contidas no
art. 14 do CTN fará jus à imunidade tributária prevista pelo § 7o do art. 195 da Constituição
Federal, independentemente da apresentação do CEBAS.
Além disso, considerou como prova o estatuto social da entidade beneficente que
informa o atendimento às exigências contidas no art. 14 do Código Tributário Nacional.19
Esse entendimento encontra fundamento na indicação de que a exigência do
CEBAS permitiria ao legislador ordinário editar normas regulamentadoras aptas a inviabilizar o
gozo da imunidade constitucionalmente estabelecida.20
Nesta linha, a concessão da imunidade tributária constitucional independe de
prévio requerimento administrativo, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos do art. 14
do CTN, inclusive por meio das disposições estatutárias da entidade, uma vez que milita em
favor da entidade beneficente21 a presunção de que seu patrimônio, renda e serviço encontram-se
vinculados às suas finalidades essenciais.

19 TRF1. 8a Turma. 0017325-88.2008.4.01.3800, Des. Rel. Marcos Augusto de Souza. Publicação
10.02.2022
20 MARTINS, Ives Gandra da Silva; SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de. A imunidade das
contribuições sociais à luz dos artigos 195, § 7o e 146, II da CF/88 – conteúdo e alcance da ADI 2028.
Revista de Direitos Fundamentais e Tributação, v. 1, n. 2, 2017.
21 Nesse sentido, “(...) A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori,
o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta
Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento
originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma
constitucional” (RE 470520, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013,
Publicado em 21/11/2013).
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

Logo, para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do
CTN, e lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo
prova que demonstre o desvio de finalidade.
A aplicação da presunção de veracidade institui, neste viés, o condão de inverter o
ônus da prova, cabendo à fiscalização tributária provar que o contribuinte não cumpre com os
termos legais, em conformidade com os arts. 373 e 374 do Código de Processo Civil – CPC.
O Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ao tratar da tese julgada no Tema
32 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, firmou consonância com o entendimento
proferido no RE no 566.622 ao estabelecer que a entidade, para fazer jus a imunidade do
parágrafo 7o do art. 195 da CF, com relação às contribuições sociais, deve atender
exclusivamente aos requisitos previstos no art. 14 do CTN (I - não distribuir qualquer parcela de
seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manter escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão).
Nesse sentido, a entidade comprova o atendimento dos requisitos através de documentação
idônea e contemporânea, especificamente através do estatuto social e da demonstração
contábil.22
Por outro lado, para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região
imprescindível que a entidade possua o CEBAS para fazer jus à imunidade. Nesse sentido, a
certificação do interessado pela autoridade competente, nos moldes da Lei n° 12.101, de
27.11.2009, quanto ao reconhecimento da sua condição de Entidade Beneficente de Assistência
Social, é requisito indispensável.23
A mesma ideia encontra respaldo junto ao Tribunal Regional Federal da Quarta
Região, que admitiu que para as entidades beneficentes de assistência social usufruírem da
imunidade tributária prevista no parágrafo 7o do artigo 195 da Constituição, na vigência do art.
55 da Lei 8.212/91, devem atender aos requisitos materiais previstos no artigo 14 do Código
Tributário Nacional e, simultaneamente, aos requisitos procedimentais previstos no artigo 55, da
Lei 8.212/1991, à exceção do inciso III, declarado inconstitucional. Já na vigência da Lei
12.101/2009, a fruição da imunidade tributária requer o cumprimento dos requisitos do artigo 14
do Código Tributário Nacional e dos estabelecidos no artigo 29 da Lei 12.101/2009, à exceção
do inciso VI, declarado inconstitucional.24
Assim, haveria omissão no acórdão embargado caso a conclusão dessa relatora
fosse de necessidade de observância da Lei no 12.101/2009. Contudo, in casu, está a afastar a
necessidade de observação da lei ordinária, seguindo o entendimento vinculante proferido pela
Corte Suprema.
Portanto, a matéria não pode ser objeto de embargos por não refletir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão proferida.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,

22 TRF5. Pleno. 08053233720174058000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE, JULGAMENTO: 04/08/2021
23 TRF3. 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000859-16.2017.4.03.6110, Rel. Desembargador
Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 24/09/2021.
24 TRF4. 1a Turma; 5002216-88.2015.4.04.7107, Relator MARCELO DE NARDI, julgado em 15/09/2021

Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727580/2018-93

contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade. Nesse sentido,
entendo que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro material ou inexatidão
material devida a lapso manifesto, impondo-se a rejeição dos embargos inominados.
Ausente o vício de omissão no acórdão embargado, conclui-se pela rejeição dos
embargos aclaratórios.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 993
DF CARF MF
Original